Tribunal: CARF
Processo: 11226.720181/2022-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11226.720181/2022-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JANDIRA DE AREA LEAO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
O benefício fiscal da isenção em decorrência de moléstia grave, cuja legislação
é interpretada literalmente, depende do cumprimento de duas condições
cumulativas: a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão,
assim como suas complementações (condição de caráter objetivo); e b) sujeito
passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal, comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de caráter
subjetivo).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 110-008.053 (fls. 113/120),
proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11226.720181/2022-80
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11226.720181/2022-80

O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento (fls. 87/98) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2018, ano-calendário 2017, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
6.264,40, acrescido de multa de ofício e juros de mora e imposto de renda pessoa física no valor
de R$ 544,97 acrescido de multa e juros de mora.
A autuação decorreu da apuração de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave, Omissão de Rendimentos de Aluguéis, Dedução Indevida de
Dependentes, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia
Grave detalhadas na notificação de lançamento, “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
Em sede de Impugnação afirmou ser aposentada e portadora de doença grave -
neoplasia maligna (câncer) desde 2011.
Amparada pela lei 7.713/88, efetuou a retificação das D1RPF dos exercícios
2018(ano-calendário 2017), 2019 (ano-calendário 2018), 2020 (ano-calendário 2019), e 2021
(ano-calendário 2020), para gozar do seu direito à isenção do Imposto de Renda de Pessoa
Física.
A autuação fiscal aplicou o lançamento dos débitos em desfavor da Impugnante,
mesmo esta tendo apresentada toda a documentação comprobatória de seu direito, demonstrando
ser aposentada e portar moléstia grave.
Não há dúvidas de que a Impugnante é aposentada (documentos comprobatórios
em anexo) e sofre de neoplasia maligna (câncer - condrossarcoma - C413: nas costelas, esterno e
clavícula) desde o ano 2011, quando se submeteu a cirurgia para retirada de tumor nos ossos
sendo que, desde então, submete-se a tratamento médico constante, conforme atestam os
documentos anexados aos autos, o que demonstra a verossimilhança do direito invocado.
O marco inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria,
bem como sobre os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas a própria lei de isenção, é a data da comprovação da
doença mediante diagnóstico médico, e não a data de emissão do laudo oficial.
É direito da Impugnante que a Receita pare de cobrar o tributo. De igual modo,
ante ao direito à isenção ascende-se o direito de pedir a Restituição do IR, pois o imposto foi
pago de forma indevida desde quando começou a ter uma doença grave.
A isenção tem caráter retroativo. Ou seja, é possível pedir a devolução do imposto
pago antes do requerimento da isenção, dos últimos 5 anos.
Com estas considerações, a fragilidade do lançamento ora impugnado mostra-se
inequívoca, posto que o Fisco possuía, tanto que autuou, todas as informações necessárias para
proceder ao lançamento do tributo, bem como não está caraterizada na autuação os elementos
necessários para a configuração do lançamento e restou demonstrado conforme documentação
anexa o enquadramento da Impugnante como aposentada e portadora do moléstia grave, razão
pela qual depreca-se para que seja conhecida e provida a presente impugnação, para que seja
reconhecido direito de isenção ao pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11226.720181/2022-80

art. 6", XIV, lei 7.713/1988 e súmula 657 do STJ, bem como, a restituição dos valores pagos
indevidamente nos respectivos anos.
Apresentou ainda as seguintes contestações/concordância:

A d. DRJ, por sua vez, embora tenha reconhecido que os rendimentos decorrem
de proventos da aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão; reputou não
comprovada a condição de portador de moléstia grave, vez que o ludo médico aprestado não
possui natureza oficial, a par de não indicar a data do início da moléstia grave.
Assim, os valores recebidos pelo impugnante não estão isentas do IRPF, visto que não
está comprovado nos autos que decorrem de moléstia prevista no inciso XXXIII, do
artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Em relação à despesa com instrução a d. DRJ manteve a glosa, porque a
contribuinte, embora contestasse a glosa, não teria apresentado nenhum documento
comprovando as despesas de instrução.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11226.720181/2022-80

Sendo a dedução de despesas uma faculdade do contribuinte (ele não está obrigado a
deduzi-las), caso deseje aproveitá-las deve apresentar a comprovação. O ônus da prova
recai sobre o contribuinte, não sendo possível se limitar a afirmações.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 22.9.2022, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 123, apresentou seu Recurso Voluntário, em 21.10.2022, assim
sintetizado (fls. 126 e seguintes).
Em suma, junta documentos comprobatórios da condição de portadora de
neoplasia maligna, desde 24/08/2011, atestado por laudo oficial emitido por médica vinculada à
Prefeitura Municipal de Teresina - Fundação Municipal de Saúde, e requer seja deferida a
restituição do imposto de renda dos exercícios de 2018 a 2021.
Não houve contestação quanto à glosa de despesa com instrução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JANDIRA DE ARÊA LEÃO ARAUJO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A lide de se restringe aos rendimentos reputados omitidos, indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, assim fundamentado na notificação de
lançamento, e mantido na decisão recorrida, pertinentes, e também dedução indevida de despesa
com instrução, exclusivamente, ao ano-calendário de 2017.
A isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave, assim definida
em lei, é conferida aos proventos da aposentadoria reforma pensão ou reserva remunerada,
devendo a patologia estar comprovada mediante laudo médico oficial. Inteligência do art. 35,
inciso II, “a”, e parágrafos 4o a 6o, do Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018
Nesta seara não há dúvidas com relação ao primeiro requisito vez que a decisão
recorrida já reconheceu que os rendimentos decorrem de proventos da aposentadoria ou
pensão, o que está em conformidade com as informações prestadas pelas fontes pagadoras em
DIRF.
Quanto à condição de portadora de moléstia grave, os laudos médicos trazidos em
sede de impugnação em conjunto com o laudo médico juntado às fls. 141, emitido pela médica
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11226.720181/2022-80

Livia Araujo Vale Castelo Branco Torres, vinculada à Fundação Municipal da Saúde de
Teresina, são hábeis à comprovação da condição de portadora de neoplasia maligna, CID
10:C413 (que integra o rol das moléstias graves, para fins de isenção do imposto de renda) desde
24 de agosto de 2011. Referido laudo está corroborado, ainda, pelo atestado de fls. 142, também
emitido por médico vinculado à referida instituição oficial de saúde, atestando, inclusive, que a
interessa foi submetida a cirurgia, em decorrência da referida moléstia.
Embora o laudo pericial emitido por serviço médico oficial tenha sido apresentado
tão-somente em sede recursal, não há óbice na sua aceitação, posto que tem o condão de
suplementar provas já trazidas em sede de impugnação (atestados de fls. 63/64).

Não se pode deixar de consignar que a matéria em apreço encontra-se sumulada
por e. CARF (grifo nosso),
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11226.720181/2022-80

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 163
DF CARF MF
Original